Tribunal: TJSP
Processo: 2391149-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação de Execução de título extrajudicial. Crédito Direto ao Consumidor. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros mantidos em conta bancária do Executado. Insurgência. Acolhimento. Valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e mantidos em conta bancária. Aplicabilidade do inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil. Precedentes do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação de Execução de título extrajudicial. Crédito Direto ao Consumidor. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros mantidos em conta bancária do Executado. Insurgência. Acolhimento. Valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e mantidos em conta bancária. Aplicabilidade do inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Hipótese que não se enquadra na exceção prevista no § 2o do referido dispositivo legal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.